Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO SERASAJUD. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de reparação de danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que tiveram o nome incluído em cadastro de inadimplentes por decisão judicial proferida pela Vara Cível de Planaltina em 06/01/2024, mas que, em virtude de a ação ter sido distribuída em 13/09/2018, a Agravada não poderia ter efetuado o registro em razão da prescrição o débito.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 58173765.
5. Inicialmente, constata-se que não foi acostado aos autos do recurso, nem aos autos do processo de origem, documento que comprove a inscrição da dívida em nome dos Agravantes com o respectivo valor e data de inscrição, constando somente a notificação de atendimento à ordem judicial que determinou a inclusão da dívida (Id n. 187595466 dos autos do processo de origem).
6. A despeito disso, os elementos dos autos indicam a assertividade do indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de origem, pois não há evidências de irregularidade no cumprimento da ordem judicial de inclusão do nome dos Agravantes no SERASAJUD, cabendo registrar que inexiste prova de que tenha havido manutenção de seus nomes no cadastro de inadimplentes por período superior ao previsto na parte final do §1o do art. 43 do CDC ou que a dívida esteja prescrita.
7. Imperioso mencionar que a cópia da decisão de Id n. 187595466, inserida nos autos do processo de origem, atesta que a prescrição intercorrente somente se consumará em 26/10/2025.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenados os Agravantes, vencidos, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.